Tribunal: STF
Processo: MS 38673
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Associação de Usuários dos Portos da Bahia (USUPORT) contra decisão mediante a qual homologuei pedido de desistência do mandamus apresentado pela Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres (ABRATEC) e pela Associação de Terminais Portuários Privados (ATP), mediante a Petição nº 14008/2023 (eDoc. 162), a qual foi subscrita por procuradores com poderes bastantes para desistir da ação.



    A USUPORT defende sua legitimidade para opor embargos declaratórios com fundamento no art. 138, § 1º, do CPC, por ter sido admitida como amicus curiae nos autos.



    Aduz que a decisão homologatória da desistência do mandamus é omissa quanto à informação de que “a Denúncia TC 021.408/2019-0, processo no qual o ato coator fora proferido, teve como DENUNCIANTE justamente a ABRATEC”, a evidenciar “conduta contraditória, além de temerária à Justiça, praticada pela IMPETRANTE”. 



    Sustenta que 



    “[h]avia uma legítima expectativa de que os fatos ali apontados fossem analisados pelo Colegiado quando do julgamento deste writ, o que não aconteceu por superveniência do pedido de desistência.”



    A USUPORT argumenta, ainda, que “é necessário que o comportamento contraditório e temerário – mencionado à peça 94 – seja avaliado em conjunto com o próprio fundamento apresentado pela IMPETRANTE no pedido de desistência”, considerando, ainda, que esse requerimento foi apresentado “a 8 (oito) horas do início do julgamento, com base em argumento do qual tinha ciência há 15 (quinze) dias, em manifesto ato de má-fé processual”.



    Pondera que “o motivo da impetração do presente mandamus NUNCA foi a impossibilidade de discutir o assunto nos autos da própria denúncia que tramita no TCU”, razão pela qual conclui que “o pedido de desistência apresentado, com o pretexto de ter sido em razão de sua habilitação nos autos da denúncia no TCU, é, indisfarçavelmente, uma manobra processual desleal”. No ponto, alega que



    “a IMPETRANTE apresentou, pouco antes do início do julgamento – com o processo maduro e amplamente instruído a partir da contribuição de NOVE entidades interessadas (além dos órgãos públicos competentes) –, um pedido de desistência a partir de um motivo falso (como já demonstrado), com nítida intenção de subtrair-se de um pronunciamento definitivo desta Suprema Corte e prolongar a controvérsia nas instâncias ordinárias.”



    A embargante defende que o pedido de desistência apresentado por ABRATEC e ATP “[deve ...] ser reconhecida [...] como atentado à dignidade da Justiça”, indicando o julgado pelo STF no MS 29083 ED-ED-AgR como reforço da tese.



    A USUPORT ainda defende que há contradição na decisão homologatória de desistência, pois, “[e]mbora tenha reconhecido a repercussão e relevância da matéria, a decisão embargada homologou o pedido de desistência unilateral feito pela IMPETRANTE”.



    Requer que os embargos declaratórios sejam acolhidos para sanar as omissões e a contradição suscitadas, conferindo-lhes efeitos infringentes para negar o pedido de desistência apresentado pela ABRATEC e pela ATP mediante a Petição nº 14008/2023 (eDoc. 162).



    É o relatório. Decido.



    Rejeito os embargos declaratórios apresentados contra decisão homologatória de pedido de desistência do mandamus.



    Inicialmente, registro que a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso da homologação do pedido de desistência do mandamus. 



    Com a homologação da desistência dos autos, permanece a atuação fiscalizatória do TCU sobre a ANTAQ objeto da impetração, bem assim a decisão administrativa que a ABRATEC e a ATP alegam ser-lhes desfavorável.



    Outrossim, não há como concluir pela má-fé em razão de a ABRATEC e a ATP terem exercido prerrogativas processuais previamente à apresentação do pedido de desistência nos autos.



    Registro, ainda, que o requerimento foi apresentado e homologado antes do início do julgamento do writ na Primeira Turma; bem como que não há evidência de que a desistência constitua recusa à observância da jurisprudência da Corte, pois ausente iteratividade do debate proposto nos autos.



    Subsiste a fundamentação exarada na decisão publicada no DJe de 17/2/23:



    “Anote-se que, salvo hipóteses de evidenciada má-fé processual, a jurisprudência do STF admite a desistência, a qualquer tempo, do mandado de segurança, conforme se colhe da ementa do seguinte precedente:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de homologação, a qualquer tempo, de pedido de desistência de mandado de segurança, ainda que tenha sido proferida decisão de mérito.’ (RE nº 231.509-AgR-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , Dje de 13/11/09).



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência da ação.”



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente